Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702093-29.2024.8.07.0018 APELANTE: THALES QUEIROZ RODRIGUES APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 13/11/2024 a 22/11/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora